Tribunal: TJDFT
Processo: 0728223-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MAIORIDADE. NÃO EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. DEVER VINCULADO AO VÍNCULO DE PARENTESCO. RECOLHIMENTO DO ALIMENTANDO À PRISÃO. NECESSIDADE DA PENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO PELO RITO DA PRISÃO CIVIL. NÃO CABIMENTO. ALIMENTOS PRETÉRITOS. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. PROSSEGUIMENTO. RITO DA PENHORA.
1. O atingimento da maioridade do alimentando, por si só, não implica automática exoneração dos alimentos, uma vez que, após a maioridade, a pensão alimentícia é devida pelo genitor em favor do filho por força do vínculo de parentesco.
2. Havendo notícia de que o alimentando se encontra preso desde 2021 devido ao cometimento de infrações penais, conclui-se que sua subsistência está sendo custeada pelo Estado, não havendo qualquer razoabilidade em manter o genitor obrigado ao pagamento de alimentos a partir de então, por não subsistir o requisito da necessidade.
3. Não havendo dívida atual, inexiste qualquer urgência na prestação alimentar hábil a autorizar a prisão civil do devedor de alimentos.
4. Restando, porém, comprovada a inadimplência de alimentos pretéritos e anteriores à prisão do credor, fundados em título executivo judicial, estes subsistem e podem ser pleiteados pelo rito da penhora.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.